Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737183-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO COSTA VIEIRA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, FABIO COSTA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por FABIO COSTA VIEIRA e BRADESCO SAUDE S/A contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer combinada com pedido de antecipação de tutela que julgou procedente o pedido determinando que o réu custeie o medicamento Dupilumabe, conforme prescrito nos relatórios médicos (ID 24300031). Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a pagar custas e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00. O autor interpôs apelo que impugna a sentença apenas no que tange aos honorários sucumbenciais e foi determinado que o patrono do autor comprovasse, por meio de documentação idônea, no prazo de cinco dias, a sua condição de hipossuficiência (ID 24427819). O patrono do autor juntou apenas a Declaração de hipossuficiência de ID 24604148 - Pág. 2. É o relatório. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da CF/88, estabelece que para a concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Nesse contexto, o simples pedido de gratuidade não configura a demonstração da situação de hipossuficiência, tendo em vista a presunção relativa estabelecida no §3o, do art. 99, do CPC. Além disso, o magistrado pode denegar o benefício, quando as provas apresentadas não evidenciarem o estado de hipossuficiência alegado (§2o e 7o, do art. 99, do CPC). No caso, apesar de intimado para que comprovasse a sua situação financeira desfavorável (ID 24427819), o patrono do autor juntou somente a declaração de hipossuficiência (ID 24604148 - Pág. 2). Registre-se que não se trata de prova diabólica porque o patrono do autor poderia pelo menos comprovar as despesas que justificassem a alegada precariedade econômica e, também, ao menos demonstrar quais seriam os seus rendimentos. Dessa forma, não há necessidade da concessão do benefício, pois estão ausentes quaisquer demonstrações de despesas ou receitas pessoais, bem como situação especial, que permitissem subsidiar a alegação do estado de hipossuficiência financeira do patrono do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora